Tribunal: TJSP
Processo: 1015304-91.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015304-
91.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é requerente JOSE
ANTONIO ALEXANDRE (JUSTIÇA GRATUITA), é requerido METROPOLITAN
LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015304-91.2014.8.26.0564 -Voto no 35331
2
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO – 4a VARA CÍVEL
Apelante: JOSE ANTONIO ALEXANDRE
Apelada: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
MM. Juiz Prolator: Sergio Hideo Okabayashi
VOTO No 35.331
Ação de cobrança de indenização de seguro de vida e
acidentes pessoais em grupo. Tendo o exame pericial,
realizado por médico especialista em ortopedia e
medicina do trabalho, concluído que o autor não
apresenta
qualquer
grau
de
invalidez,
a
improcedência da demanda era medida que se
impunha.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 218/220, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de cobrança de indenização, decorrente de seguro
de vida e acidentes pessoais em grupo, e condenou o requerente ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% do valor da causa, observada a gratuidade.
Apela o autor (fls. 222/227). Sustenta, em síntese, que a
conclusão pericial diverge dos demais documentos médicos trazidos aos autos.
Esclarece que a perda do dedo médio da mão esquerda caracteriza sequela
permanente causada por acidente, dano coberto pela apólice de seguro
firmado por sua empregadora. Afirma que, aplicando-se os índices previstos na
tabela da seguradora, é devida indenização equivalente a 12% do capital
segurado. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 230/236).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o apelante pretende o
recebimento de indenização securitária e indenização por danos morais, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015304-91.2014.8.26.0564 -Voto no 35331
3
razão dos transtornos causados pela negativa da apelada. Na inicial, relatou
ser funcionário da Proteco Industrial S/A e beneficiário de um seguro de vida
em grupo, contratado e subsidiado por sua empregadora. Afirmou que, em
27.12.2004, na vigência do contrato de trabalho, sofreu acidente que resultou
no esmagamento do segundo dedo da mão esquerda, acarretando sua
invalidez permanente. Acrescentou que a apelada se negou a pagar a
indenização pela via administrativa, devida no valor de R$30.000,00.
Na contestação, a apelada alegou preliminarmente que a
pretensão do apelante estava prescrita e que não haveria interesse de agir, e,
no mérito, que ele não tinha direito à indenização em questão, uma vez que se
trata de evento que não resultou na perda total do uso do polegar ou do
indicador (fls. 17/26).
Após réplica (fls. 95/100), o apelante foi submetido à
perícia em 11.12.2018 (fls. 203/208).
Inicialmente, o perito afirmou que o local afetado
apresenta “cicatriz de aproximadamente 1,0 cm em 2o dedo, movimentos
preservados, preensão, pinça e oponência mantidas, sem atrofia muscular,
força motora mantida, reflexos (+)”, decorrente de acidente, “submetido a
sutura e tratamento médico, evoluindo satisfatoriamente, sem redução
funcional ou articular em dedo” (fls. 205/206, destacamos). Prosseguiu,
concluindo que “a lesão evidenciada proporcionou uma incapacidade Total e
Temporária, a partir da data dos fatos e durante os períodos de tratamento e
convalescença, aproximadamente 30 dias, estando atualmente apto a
exercer suas atividades, sem redução da capacidade” (fl. 206, destacamos).
Após manifestação das partes (fls. 211/213 e 214/217),
sobreveio a r. sentença, que julgou improcedente a lide.
Em que pese às razões do recorrente, cuido que a r.
sentença deve ser preservada tal como lançada.
Com efeito, na impugnação ao laudo pericial, o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015304-91.2014.8.26.0564 -Voto no 35331
4
não apresenta argumentos e documentos consistentes para infirmar as
conclusões alcançadas pelo expert (fls. 211/213). Limitou-se a alegar
contradição entre o exame médico judicial e os relatórios médicos
anteriormente trazidos aos autos, demonstrando o seu descontentamento pelo
resultado da perícia, uma vez que ele é contrário à sua pretensão.
Contudo, além de se tratar de profissional imparcial e de
confiança do Juízo, membro de órgão de referência no Estado, o expert é
especialista em Ortopedia e pós-graduado em Medicina do Trabalho,
possuindo conhecimento específico adequado à realização do exame em
comento (fl. 204), que, ademais, foi realizado 14 anos após o acidente, de
modo que, caso as sequelas fossem permanentes, ainda seriam constatadas
pelo I. Perito.
Por outro lado, os documentos médicos apontados pelo
requerente em sua impugnação são informações prestadas por médico
assistente particular em 04.05.2014 (fl. 13), ou receituário com relatório pouco
legível em que nem mesmo há o nome do autor (fls. 198/199).
Saliente-se que o perito consignou expressamente que o
apelante não apresenta qualquer redução funcional ou articular no dedo, de
modo que a improcedência da demanda era medida que se impunha.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de acordo com
a prova dos autos e o direito aplicável à espécie.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para 20% do valor da causa, observada a gratuidade.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator